Tribunal: TJDFT
Processo: 0719715-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719715-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: R F CAVALCANTE AUTO PECAS EIRELI, RAFAEL FABRICIO CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710163-16.2020.8.07.0005, ajuizado em desfavor de R F CAVALCANTE AUTO PEÇAS EIRELI e RAFAEL FABRÍCIO CAVALCANTE, na qual indeferiu pedido de bloqueio dos cartões de crédito dos agravados/devedores. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 126235625 dos autos originais): “O exequente requer o bloqueio de eventuais cartões de crédito do executado (ID 124347212). A adoção de medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, tal como o cancelamento de cartão de crédito, revela-se descabida e desproporcional quando o exequente não demonstra a pertinência do emprego de tais instrumentos como forma de alcançar o crédito que lhe é de direito. Não se pode olvidar que a medida têm o potencial de comprometer os direitos fundamentais do devedor e a própria subsistência do devedor, além de violar os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, sem garantia de efetivação da satisfação do crédito exequendo, Por fim, entendo que o deferimento de tal medida atingiria direito de terceiros. Saliento que as instituições financeiras que administram os cartões de crédito têm lucro com o uso do cartão, e determinar seu bloqueio atingiria o direito destas empresas, que não têm qualquer relação com o processo, sendo, portanto, totalmente incabível. Indefiro, portanto, a medida pleiteada. Cumpra-se decisão de ID 116245324.” Inconformado, o demandante recorre. Narra que busca a satisfação do débito judicial oriundo de Ação Monitória que versava quanto a Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa no 700.604.735 Assevera ser cabível adotar outras medidas atípicas destinadas a colocar fim a demanda, indicando ser necessário o bloqueio de cartões de crédito dos agravados. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo ativo, “a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo o bloqueio dos cartões de crédito dos Agravados, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 36383410). É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. A análise a ser feita neste momento está limitada ao exame do pedido liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da Agravante, apesar de sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Explico. Conquanto cabíveis os meios executivos atípicos, como o bloqueio de cartão de crédito do devedor, faz-se necessário observar, no exame do caso concreto, acerca da existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, e que estaria os ocultando para não pagar a dívida, pois, é neste caso que se mostra apta a imposição da aludida medida de pressão para forçar o pagamento da dívida. Não havendo patrimônio, inócua a pretensão. Confira-se o entendimento do colendo STJ sobre o tema: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019 – grifei.) No caso concreto, muito embora respeitáveis os argumentos do agravante, mas, nesta etapa de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se deflui elementos a indicarem a ocultação de patrimônio. Logo, não se verifica a elevada probabilidade de provimento do recurso. Outrossim, não verifico urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator